Tribunal: STF
Processo: RHC 247532
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado por Carlos Alberto Telles e Rayanne Merenda Telles em favor de José Orlando do Nascimento Vieira, contra acórdão Superior Tribunal de Justiça que negou provimento nos autos do HC 883.324/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO. NULIDADES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVISÃO DA DOSIMETRIA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESSA CORTE SUPERIOR. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n. 789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 2. De acordo com o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de apelação criminal. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 52, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 57) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I e 158, § 1º, do Código Penal, à pena de 18 anos, 8 meses de reclusão, em regime fechado.



    Preliminarmente, alega constrangimento ilegal, arguindo cerceamento de defesa devido a ausência de intimação ao seu advogado para a realização de audiência de custódia. (p. 16)



    Aduz ilegalidades: ao ter sido supostamente agredido em âmbito policial e ao ser obrigado a assinar documento de interrogatório com suposta confissão. (p. 16-17) 



    Suscita ainda, excesso de prazo na formação da culpa. (p. 17)



    Sustenta a nulidade da emenda à denúncia feita pelo Ministério Público e a inexistência do crime (p. 17-21).



    Por fim, argumenta que “inexiste nos autos qualquer prova em desfavor do Paciente, tendo em vista todas as vítimas foram categóricas em informarem que não viram o rosto de quaisquer dos autores do roubo, não sendo possível fazer reconhecimento.” (p. 33)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para absolvição, ou, alternativamente, a) desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada; b) nulidade e inépcia no aditamento da denúncia; c) afastamento dos aumentos na dosimetria das penas; d) revisão do regime inicial, almejando a substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 82)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “De acordo com o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de apelação criminal. Verifica-se que o habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido em 7/12/2022. O recurso especial interposto não foi admitido e o ARESP n. 2.398.856/SP não foi conhecido, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 7/12/2023. Conforme informação processual eletrônica extraída do site do TJSP, verifica se a baixa definitiva ao Juízo de origem, revelando-se o writ substitutivo de revisão criminal. Quanto ao ponto, "[i]nviável o conhecimento da impetração, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior (AgRg no HC n. 789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023)" (AgRg no HC n. 793.120/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É o voto.” (eDOC 52, p. 4)



    A audiência de custódia é um mecanismo essencial para o controle da legalidade de prisões realizadas em Estados democráticos. In casu, a defesa alega cerceamento de defesa, ante a inexistência de intimação de seu representante legal para a audiência de custódia. Todavia, consta nos autos que o paciente foi acompanhado por defensor público e não há comprovação de manifesta ilegalidade na prisão. Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pretendida anulação de processo penal em razão da ausência de intimação do advogado constituído para audiência de custódia. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Superveniente alteração do quadro processual, cuja decisão condenatória já transitou em julgado, prejudicando a análise da questão. Alegada nulidade. Preclusão. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo não provido. (RHC 208303 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.04.2022)



    O impetrante sustenta ainda constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo na formação da culpa. Contudo, o argumento não merece prosperar, pois não houve desídia ou inércia do judiciário na condução do processo. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal resultante de excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 228300 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12.09.2023. Grifos nossos)



    Sobre a alegação de “ter sido agredido em âmbito policial”, a questão já fora descaracterizada mediante própria negativa do paciente em trecho do auto de prisão: “QUE não foi agredido durante a abordagem policial e/ou nesta Delegacia de Polícia. QUE não lhe foi solicitada nenhuma vantagem ilícita e/ou indevida. ” (eDOC 4, p. 7). 



    Quanto à nulidade processual ocasionada pela suposta ocorrência da “mutatio libelli” mediante a inclusão do crime de extorsão, também sem razão a defesa. Como muito bem pontuado pela PGR, apenas foi acrescentada classificação jurídica do crime narrado na denúncia, caracterizando a emendatio libelli. Veja-se precedente desta Corte:



    Habeas Corpus. 2. Homicídio triplamente qualificado. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Fatos descritos na denúncia. Erro de direito na tipificação. Reflexos na competência. Análise antes da fase decisória. Possibilidade. 3. O trancamento da ação penal pressupõe, de forma clara e indiscutível, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios mínimos de autoria. 4. O princípio do juiz natural configura, em sede de persecução penal, direito fundamental do acusado, visando ser processando por autoridade judiciária competente para apreciar os fatos descritos na denúncia. 5. Em regra, é a sentença o momento adequado de análise da tipificação descrita na denúncia, mediante a correção pelo juiz processante através da emendatio libelli (art. 383 do CPP). 6. Admite-se, excepcionalmente, a possibilidade de o magistrado, em caso de alteração de competência, proceder ao reenquadramento jurídico dos fatos descritos na denúncia e desclassificar para outro tipo penal, antes da fase processual decisória final (sentença). [...] (HC 113598, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.06.2016. Grifos nossos)



    Além disso, a defesa aduz não existirem provas suficientes para ensejar a condenação do réu. Também sem razão. Além das outras provas contidas nos autos, veja-se que em trecho do depoimento no auto de prisão em flagrante, o paciente confessa a prática do delito: 



    “QUE na data de hoje, foi chamado por um conhecido, vulgo "GORDIM", para fazer uma fita. QUE GORDIM, ANDRÉ e JOW, disseram que iriam fazer um roubo, em uma cidade próxima, porém sem informar o local. [...] QUE os objetos que seriam furtados, foram colocados dentro do carro da vítima, o qual utilizariam para a fuga. QUE deseja colaborar com as investigações.” (eDOC 4, p. 7. Grifos nossos)



    No que tange ao pleito de concurso formal para os crimes praticados, de acordo com os autos, constata-se que as condutas criminosas ocorreram de forma autônoma. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência deste Tribunal:



    “Habeas corpus. Penal. Roubo e extorsão qualificados. Artigos 157, § 2º, I, II e V; e 158, § 1º, do Código Penal. Concurso formal. Reconhecimento pretendido. Inadmissibilidade. Subtração violenta de bens. Posterior constrangimento da vítima a fornecer a senha de cartão bancário. Manutenção do ofendido, por várias horas, em poder dos agentes. Pluralidade de condutas e autonomia de desígnios. Inexistência de contexto fático único. Ordem denegada. 1. Tratando-se de duas condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso material entre roubo qualificado (art. 157, § 2º, I, II e V, CP) e extorsão qualificada (art. 158, § 1º, CP). 2. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 121395, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014)



     



    Por fim, o impetrante requer a revisão da dosimetria da pena e do regime inicial. Entretanto, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, o que não se verifica no presente caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente